Tribunal: STF
Processo: RE 1495862
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pela Tim Celular S.A, no agravo interno (eDoc. 41). A agravante postula a reconsideração da decisão proferida, com o provimento do recurso extraordinário, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 5.801/2001 e, consequentemente, a inexigibilidade da taxa de fiscalização sobre antenas de telecomunicações, em razão da usurpação, por parte do Município, de competência privativa da União Federal, à luz do que decidido no Tema n. 919 de repercussão geral.



    Sendo assim, reconsidero a decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário (eDoc. 39), tendo em vista a jurisprudência desta Suprema Corte estabelecida nos julgamentos da ADI 3.110, do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, e do RE 776.594, paradigma do Tema n. 919/RG. Assim sendo, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo. 



    Tim Celular S.A formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. Taxa de renovação de licenciamento das Estações de Rádio Base (ERB‘s). Reconhecimento da repercussão geral da matéria relativa à competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações (RE 776.594) que não gera a automática suspensão do feito, inexistindo, no caso, qualquer determinação no sentido da suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. Ausência de nulidade quanto ao atendimento dos requisitos legais necessários à Certidão de Dívida Ativa, uma vez que sua emenda ou substituição é admitida diante da existência de erro material ou formal (Súmula 392 do STJ), sendo este o caso dos autos, em que a CDA original não mencionava o número do processo administrativo. Prescrição que não se mostra caracterizada na espécie. Execução ajuizada no prazo previsto no artigo 174, caput, do CTN. Tributo relativo à fiscalização da ocupação do solo por torres e antenas e que, portanto, se insere na competência tributária municipal prevista no art. 30, incisos I e VIII, da CFRB/88. Cobrança que emana do poder de polícia do Município relativo à fiscalização do uso do solo em seu território, conforme se depreende dos artigos 17 a 19 da lei instituidora (Lei Municipal 5.801/01), não se confundindo com a exploração de serviço de telecomunicações. Tese de bitributação que se afasta. Exações que se fundam em fatos geradores diversos, sendo certo que a de competência federal decorre da fiscalização da atividade-fim, enquanto que a de competência municipal decorre do exercício do poder de polícia relativo à fiscalização do uso do solo em seu território, inexistindo, assim, sobreposição de atividades de fiscalização. Desproporcionalidade entre o valor cobrado e os custos da fiscalização que não restou minimamente demonstrada. Recurso ao qual se nega provimento.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal local direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB‘S). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR EM MATÉRIA DE TELECOMUNICAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (...)



    4) Juízo de retratação não exercido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da Constituição Federal. Narra que a Lei municipal n. 5.801/2001 instituiu a Taxa de Renovação de Antena de Celular que possui como fato gerador a fiscalização exercida nas antenas de estações de radiocomunicação, decorrente da solicitação de vistoria técnica das instalações existentes, e que denota aspectos intrínsecos ao serviço de telecomunicação. Afirma que a exploração dos serviços de telecomunicações foi delegada à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, instituída pela Lei federal n. 9.472/1997 (LGT), cabendo à agência reguladora fiscalizar os serviços de telecomunicação, em especial as estações transmissoras de radiocomunicação. Assevera a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 5.801/2001, vez que, ao instituir a cobrança da Taxa de Renovação de Antena de Celular, usurpou a competência privativa da União Federal, para legislar sobre serviços de telecomunicação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa de renovação de licenciamento das estações de rádio base, instituída pela Lei municipal n. 5.801/2001, vez que decorrente do exercício do poder de polícia municipal, relativo à fiscalização do uso do solo em seu território. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, dispõe que compete aos Municípios legislar, em razão do interesse local, sobre o regramento de uso e ocupação do solo.



    A instituição de normas que estabeleçam limites para a instalação de torres e antenas de serviço móvel celular decerto se insere nesta atribuição constitucional, não havendo, pois, que se falar em usurpação da competência privativa da União Federal para legislar em matéria de telecomunicações.



    .......................................................................................................



    Com efeito, conforme se depreende dos artigos 17 a 19 da lei instituidora (Lei Municipal 5.801/01), a exigência da taxa está fundada na fiscalização da ocupação do solo por torres e antenas por órgão municipal, não se confundindo com a exploração de serviço de telecomunicações.



    ......................................................................................................



    Sua cobrança, portanto, legitima-se pelo poder de polícia municipal relativo à fiscalização do uso do solo em seu território.



    A respeito da matéria, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para editar norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3.110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Posteriormente, esse entendimento foi confirmado no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Na sequência, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa compreensão foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Dessa maneira, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento das antenas de telecomunicações, com fundamento no poder de polícia do Município, o Tribunal de origem decidiu em desconformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo acerca do tema, vez que esta Corte reconhece a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nessa linha:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. (...)



    (ARE 1.291.356 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de outubro de 2021)



    (...) 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.396.322 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de novembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética.



     2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). (...)



     (ARE 1.382.759 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de março de 2023)



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para afastar a cobrança à recorrente da taxa de renovação de licenciamento das Estações de Rádio Base, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente